Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DESISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPLACAMENTO. RETENÇÃO DO SINAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor, em parte, o valor pago à título de sinal.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de ressarcimento, sob a alegação de que, em outubro de 2023, compareceu à empresa ré com a intenção de adquirir um veículo zero quilômetros, mediante pagamento à vista. Após negociação de desconto, conseguiu obter o valor do veículo em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Contudo, como só tinha no momento o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a empresa propôs um acordo para que conseguisse o valor do desconto, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de sinal, e ainda ofereceu o prazo de 8 (oito) dias, até que conseguisse o restante do valor acordado. Para obter o desconto, realizou o pagamento do sinal mediante PIX. Porém, após o referido prazo, não conseguiu o valor restante. Por conta disso, entrou em contato a empresa, relatando o ocorrido, e pedindo o ressarcimento do valor no sinal, mas não obteve uma resposta para o seu problema e nem a devolução do valor pago. Diante do ocorrido e por tentar entrar em acordo com a ré para ter o ressarcimento do valor referido, além de todo o constrangimento passado, faria jus ao valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), à título de danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 50713987 e 50713989). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 50713999).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade de previsão de cláusula penal no contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes e no cabimento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a ré afirma que, em caso de desistência ou cancelamento da venda por culpa do comprador, será devida multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda se o veículo já tiver sido emplacado/transferido, além da cobrança dos prejuízos. Aduz que no contrato há informação clara acerca da cobrança da multa, sendo que o valor não é abusivo e tampouco gerará prejuízo desproporcional ao autor. Alega que o autor assinou a proposta de compra e venda tendo conhecimento de todas as suas cláusulas, com todas as condições e particularidades inerentes à venda. Sustenta que o autor desistiu do negócio depois que o veículo estava emplacado em seu nome e, devido a isso, faz jus ao direito ao recebimento do valor integral da multa de 10% (dez por cento) sobre o total da venda e não somente o montante equivalente de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Verifica-se, na espécie, que no item 2 da proposta de compra e venda devidamente assinada (ID no 151424766), consta a cláusula de cancelamento/desistência, com a seguinte previsão: “Será devida multa caso a venda não seja efetivamente concretizada por culpa do comprador, inclusive em caso de desistência, seja na forma expressa ou tácita. Em todos os casos, o valor da multa será calculado sobre o valor desta proposta, sendo que a diferença será nos percentuais: 5% se o veículo não tiver sido emplacado/transferido ou 10% se o veículo já tiver sido emplacado/transferido”.
8. No momento da celebração do contrato o autor tinha pleno conhecimento das condições do negócio, a ele aquiescendo e aderindo livremente, em conformidade com suas conveniências.
9. Assim, a multa foi expressamente prevista por ocasião da assinatura do contrato, conferindo ao autor a oportunidade de conhecer a quantia a ser paga em caso de desistência.
10. Precedente nesse sentido: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO. DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO COMPRADOR. MULTA CONVENCIONAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. É cabível a imposição de multa convencional prevista em contrato de compra e venda de veículo, para o caso de desistência injustificada do comprador, que o assinou livremente, sem fazer constar qualquer ressalva aos seus termos, autorizando o faturamento do automóvel. Apelação Cível desprovida. (Acórdão: 1326994. Processo no 0710059-36.2020.8.07.0001. Relator: Angelo Passareli. Órgão julgador: 5a Turma Cível. Data de julgamento: 17/03/2021. Data de publicação: Publicado no DJE: 30/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Não há nos autos qualquer fato superveniente, imprevisto ou mesmo excessivo que causasse um considerável desequilíbrio na relação jurídico-contratual, pois o percentual estipulado em 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, considerando a autorização de emplacamento (ID no 50713802 - pág. 4 e 50713981), não é abusivo ou desproporcional, sendo devido diante do pedido de desistência voluntária do autor, pois não obteve a quantia restante para comprar o veículo à vista, situação que não afasta o cumprimento do que fora acordado.
12. No mesmo sentido, existem precedentes das Turmas Recursais: Acórdão: 924066. Processo: 0719621-97.2015.8.07.0016. Relator: Aiston Henrique de Sousa. Órgão julgador: Segunda Turma Recursal. Data de julgamento: 01/03/2016. Data de publicação: Publicado no DJE 08/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão: 1056235. Processo: 0710699-96.2017.8.07.0016. Relator: João Luís Fischer Dias. Órgão julgador: Segunda Turma Recursal. Data de julgamento: 25/10/2017. Data de publicação: Publicado no DJE 03/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Deste modo, deve ser acolhido o pedido contraposto para determinar ao autor pagar a multa penal contratual, nos moldes previsto na proposta, abatido o valor retido a título de sinal, e o valor gasto para registro do veículo (ID no 163181084).
14. Recurso conhecido e provido.
15. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.